Tribunal: STF
Processo: ARE 1256809
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Com efeito, verifica-se dos autos que a decisão do Tribunal a quo, a qual gerou a interposição do recurso extraordinário, foi publicada no dia 3/12/2013 (fl. e-STJ 376), razão pela qual é certo que o recurso deve observar o regramento do CPC/1973, o qual não previa a possibilidade de interposição prematura de recurso.
    Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em 18/12/2013 (fl. e-STJ 398), antes da publicação do acórdão dos embargos declaratórios, que somente ocorreu em 27/5/2014 (fl. e-STJ 396). 
    A jurisprudência desta Corte era pacífica, à época, no sentido de ser extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento ou da publicação do acórdão recorrido ou acórdão dos respectivos embargos de declaração, mesmo que os embargos tenham sido opostos pela parte contrária. Deveria o recorrente ter reiterado ou ratificado o recurso no prazo recursal, o que não ocorreu no presente caso. 
    Nesse sentido, anote-se:
    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. INTERVALO INTRAJORNADA. HORISTA. TRABALHO NOTURNO. HORA EXTRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. 1. É intempestivo o recurso extraordinário interposto antes de esgotada a jurisdição prestada pelo Tribunal de origem, posto pendente recurso de embargos, revela-se prematuro e, portanto, incabível. Desta sorte, o recurso excepcional deve ser reiterado ou ratificado no prazo recursal, para que referido vício seja sanado. Precedentes: (AI 712.079-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 28.3.2011; RE 469.338-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 23.11.2010; (RE 476.316-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 8.2.2011; RE 346.566-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ 13.12.2010) 2. In casu , o recurso extraordinário interposto pela agravante revela-se extemporâneo, vez que o acórdão do recurso de embargos interpostos pela recorrida foi publicado em 7.8.2009 (fl. 122) e o recurso extraordinário protocolizado em 2.3.2009 (fl. 107), sem que houvesse reiteração após a publicação do acórdão. 3. Agravo regimental desprovido (AI nº 799.209/MG- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 27/5/11).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO QUE JULGOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994 E REEDIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. Conforme entendimento predominante nesta nossa Casa de Justiça, o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede. A insurgência, nesta hipótese, não se dirige contra decisão final da causa, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que o sistema de alíquotas progressivas, objeto da Medida Provisória 560/1994 e posteriores reedições, é constitucional, desde que respeitada a vacatio legis de noventa dias (art. 195, § 6º, da Constituição Federal). 3. Ressalvado, contudo, o entendimento pessoal deste relator quanto à idoneidade de medida provisória instituir alíquotas progressivas. 4. Agravo regimental desprovido (RE nº 400.975/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, Dje 25/04/2011)
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. II - É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. III - É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos na instância a quo, sem que tenha havido a posterior ratificação. IV - Agravo regimental improvido (AI nº 625.373/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJ de 23/11/07).
    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extemporâneo. Precedentes. 1. A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido e sem a posterior ratificação no prazo recursal. 2. Embargos de declaração não conhecidos (AI nº 779.466/RJ-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria , DJe de 11/4/12).
    RECURSO. Agravo regimental. Recurso interposto antes da publicação no Diário da Justiça. extemporâneo. Não conhecimento. Não se conhece de recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça (RE nº 447.019/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 7/4/06).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente